Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705620-92.2019.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ESPÓLIO DE DAVID DE GOUVEA MARINHO RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Não haverá novo julgamento da Apelação, mas questão de ordem trazida pelo Relator. Entretanto, será franqueado ao advogado requerente o acesso à Sala Virtual para eventual esclarecimento de fato. Intime-se. Brasília, terça-feira, 8 de dezembro de 2020, às 3h7min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator